Tribunal: TJES
Processo: 5001156-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-31.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NERLI APARECIDA FERREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001156-31.2026.8.08.0000

PACIENTE: NERLI APARECIDA FERREIRA

IMPETRANTE: LUCIANA APARECIDA FERREIRA OAB/ES 35596

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 31.05.2025, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), visando à revogação da custódia cautelar por alegado excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis, ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base em elementos concretos; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais são aferidos à luz do princípio da razoabilidade, não se admitindo a análise por simples soma aritmética, inexistindo desídia estatal quando o atraso decorre de circunstância pontual da pauta judiciária.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade social da paciente e a gravidade acentuada da conduta.

O modus operandi do delito, caracterizado por extrema violência e uso de arma branca, em contexto de surpresa à vítima, extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e justifica a segregação cautelar.

O histórico de violência da paciente, consubstanciado em registros anteriores envolvendo agressões graves e tentativa de homicídio, revela risco concreto de reiteração delitiva.

Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, haja vista a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a pena máxima superior a quatro anos.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando subsistentes os fundamentos legais da custódia.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante do risco real à integridade de terceiros.

A alegação de necessidade de tratamento por dependência química ou transtorno mental não impede a manutenção da prisão preventiva, inexistindo prova de impossibilidade de assistência médica no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a duração do processo se mostra razoável e ausente desídia do Estado.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 154.274/MG; STJ, AgRg no RHC 226.842/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001156-31.2026.8.08.0000

PACIENTE: NERLI APARECIDA FERREIRA

IMPETRANTE: LUCIANA APARECIDA FERREIRA OAB/ES 35596

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NERLI APARECIDA FERREIRA
, pres
a
em flagrante no dia
31 de maio
de 2025 e convertid
a
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
§ 2º, IV
do Código Penal (homicídio
qualificado)
.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que a instrução processual ainda não se findou. Sob outro prisma, argui a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, alegando que a autoridade dita coatora não demonstrou, de forma concreta, os requisitos autorizadores da custódia extrema.
Requer, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal.
Outrossim, invoca o princípio da presunção de inocência, argumentando que a utilização de registros criminais sem o trânsito em julgado vulnera o Art. 5º, LVII, da Constituição Federal, destacando as condições pessoais favoráveis da paciente.

A liminar foi indeferida por este Relator em 28 de janeiro de 2026, por não vislumbrar ilegalidade flagrante na decisão impugnada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão foi convertida em preventiva durante audiência de custódia e mantida em decisão fundamentada no dia 15/12/2025 para garantia da ordem pública. Informa também que a audiência de instrução designada para 21/01/2026 foi cancelada em virtude de excesso de pauta, ante o prolongamento de ato anterior, inexistindo, portanto, desídia estatal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 18069408, opinou pela denegação da ordem, sustentando que a decisão encontra-se devidamente motivada na
necessidade de garantir a ordem pública
e na gravidade concreta dos fatos, sendo as condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a segregação cautelar.

Dos autos se extrai que
a Defesa busca a revogação da prisão preventiva d
a
Paciente
NERLI APARECIDA FERREIRA
,
denunciada
pela prática, em tese, de homicídio
qualificado
, sob a alegação de
excesso de prazo,
carência de fundamentação do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis.

Após análise das temáticas apresentadas no feito em análise, entendo que a ordem deve ser
DENEGADA
.

Do excesso de prazo

No que tange ao excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética, mas sim sob o prisma do Princípio da Razoabilidade.

In casu, a marcha processual segue curso regular, sendo o adiamento da audiência de instrução um evento pontual decorrente da complexidade da pauta judiciária, o que afasta o reconhecimento de desídia do magistrado.

Ressalte-se que a instrução não está encerrada, o que afasta a incidência da Súmula 52 do STJ, mas não autoriza a soltura automática quando hígidos os motivos da segregação.

Da Fundamentação Idônea e Gravidade Concreta

Ao contrário do alegado na inicial, a decisão que decretou a segregação cautelar não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal. O Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da prisão na
garantia da ordem pública,
ancorando-se em elementos fáticos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante que denotam a periculosidade social do agente e a gravidade acentuada da conduta.

Nesta esteira, exsurge a contumácia delitiva específica da paciente, citando-se o BU 58032725 (agressões com pauladas na cabeça da vítima em 13/05/2025) e o BU 53816018 (tentativa de homicídio em 23/02/2024), demonstrando uma escalada de violência.

O
modus operandi
revela brutalidade: a Paciente ceifou a vida de Wallace de Souza mediante golpes de faca no tórax, em contexto de uso de entorpecentes e surpresa à vítima. Tais circunstâncias transbordam a normalidade do tipo e justificam a necessidade de acautelar o meio social (STJ, RHC 154.274/MG).

Dos Requisitos Legais (Art. 312 e 313 do CPP)

Estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar. O crime imputado (homicídio qualificado) possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados
nos depoimentos d
as testemunhas
e
laudo de exame cadavérico.

Das Condições Pessoais Favoráveis e Presunção de Inocência

No que concerne à alegação de que a Paciente é primária, é cediço que tais condições, por si sós, não têm o condão de revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A menção a registros policiais anteriores e boletins unificados não configura antecipação de culpa, mas sim elemento idôneo para aferir a periculosidade social e o risco real de reiteração delitiva.

Inexiste, portanto, violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), uma vez que a segregação se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e do histórico de violência contra a mesma vítima.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, entendo serem estas insuficientes. O histórico de agressões graves demonstra que a liberdade, ainda que mitigada por restrições do Art. 319 do CPP, representaria risco iminente à integridade de terceiros.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

"Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a segregação cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais." (STJ, AgRg no RHC 226.842/RS)

Da Alegação de Transtorno Mental e Dependência Química

No que tange à tese de que a Paciente necessita de tratamento para dependência química e transtorno mental, observa-se que não foram colacionados aos autos elementos probatórios contundentes que demonstrem a absoluta impossibilidade de o tratamento ser prestado no âmbito do sistema prisional.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar pode ser mantida mesmo diante de condições de saúde delicadas, desde que a unidade prisional possibilite a assistência médica necessária.

No caso vertente, a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração em atos de violência doméstica sobrepõem-se à pretensão de tratamento em liberdade, sem prejuízo de que o Juízo de origem requisite, junto à administração penitenciária, o acompanhamento psiquiátrico específico que o caso requer.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)